Tribunal: TJES
Processo: 5007561-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007561-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONNY PETERSON DO VALE PINHEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007561-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
RONNY PETERSON DO VALE PINHEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. EXPLOSÃO DE TRANSFORMADOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA RESTABELECIDA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELA ANEEL DE 24 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE MERECE REDUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por RONNY PETERSON DO VALE PINHEIRO em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese,
a parte autora
argumenta que a energia da residência da mesma foi interrompida, por 22 horas e 30 minutos,
por conta de estouro de transformador
, pelo que pretende indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, devidamente atualizado (juros e correção) pela taxa SELIC.

Irresignada com a sentença do ID 6510659, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que deu integral cumprimento às determinações legais e o fornecimento foi restabelecido dentro do prazo de 22h30. Aduz que as alegações da parte recorrida não procedem. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal acerca da interrupção do serviço de energia elétrica por 22h30min na residência do autor.

Logo, resta incontroverso a interrupção do fornecimento de energia elétrica no período narrado na inicial, fato confessado pela própria recorrente.

Nesse sentido, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; que não prestou o serviço, ou ainda, que este foi prestado sem defeito, na forma do art. 14, § 3º do CDC.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais.

No tocante ao
quantum
de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$10.000,00 a título de danos morais, encontra-se, em desconformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, não se mostrando apto ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Com recorte tão somente no tocante à reparação por danos morais, que ora fixo em R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente para reduzir a compensação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)